Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-50.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Porte de arma de fogo de uso permitido. Registro vencido. Restituição da arma.
1 – Se o agente tinha o registro da arma de fogo, o término do prazo é mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa.
2 - Não possui lesividade a conduta daquele que transporta arma de fogo de uso permitido, desmuniciada, no interior de veículo, sem que tenha renovado o respectivo registro e porte.
3 - O perdimento da arma de fogo e de munições apreendidas é efeito da inobservância do Estatuto do Desarmamento (art. 25 da L. 10.826/03). A restituição da arma de fogo apreendida dar-se-á se provada a origem lícita, o registro no órgão competente e a autorização para o porte.
4 - Apelação provida em parte.